Tribunal: TCU
Processo: 022.802/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Uberlândia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria ao sr. Orlando César Mantese e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 9.2.1. avalie a possibilidade de instaurar processo administrativo disciplinar para apurar possível ocorrência da hipótese prevista no inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990 por parte do interessado, que ostentou a condição de sócio-gerente da empresa Cetip - Centro de Terapia Intensiva Pediátrica Ltda. (CNPJ 02.824.123/0001-72), de 12/4/1998 a 26/4/2001; 9.2.2. instaure processo administrativo com vistas a obter o ressarcimento dos valores pagos indevidamente no período em que o servidor descumpriu o regime de dedicação exclusiva, fato do qual este Tribunal teve ciência apenas em 30/11/2022; 9.2.3. informe ao Tribunal as providências adotadas no prazo de sessenta dias.